Tribunal: TJMT
Processo: 1000130-12.2023.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000130-12.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[APARECIDO ALVES - CPF: 235.056.219-00 (APELADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), EDSON ALVES - CPF: 346.547.471-68 (APELANTE), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), ELISANGELA RODRIGUES DE LIMA ALVES - CPF: 000.732.431-67 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por EDSON ALVES e ELISANGELA RODRIGUES DE LIMA contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reintegração de posse ajuizada por APARECIDO ALVES, concedendo a reintegração no imóvel rural de matrícula nº 15.959 e condenando os apelantes ao pagamento de R$ 2.817,59 a título de danos materiais. Os apelantes alegam ausência de esbulho, pois ocupavam o imóvel como comodatários, desocuparam o bem voluntariamente e não foram notificados previamente para desocuparem o imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse processual na propositura de ação de reintegração de posse, quando os supostos comodatários desocupam voluntariamente o imóvel sem resistência e sem prévia notificação para desocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração do interesse de agir exige a presença do binômio necessidade e adequação: a parte deve demonstrar a indispensabilidade da tutela jurisdicional e a escolha da via processual adequada ao caso concreto.

No caso, restou incontroverso que os apelantes desocuparam voluntariamente o imóvel após deferimento da liminar, sem resistência ou oposição à pretensão do autor, revelando ausência de esbulho possessório.

A ausência de notificação prévia do comodato verbal torna indevida a imediata propositura de ação possessória, uma vez que não se comprovou recusa ou obstáculo por parte dos apelantes em restituir o bem.

O boletim de ocorrência foi registrado minutos antes do ajuizamento da ação, relatando fatos ocorridos semanas antes, o que compromete sua eficácia como notificação extrajudicial.

Conforme doutrina e jurisprudência, é incabível ação possessória quando não há pretensão resistida nem necessidade de intervenção judicial para a restituição da posse.

Caracterizada a ausência de interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A ação de reintegração de posse pressupõe a existência de esbulho ou pretensão resistida, não sendo cabível quando há desocupação voluntária do imóvel sem prévia notificação do comodato verbal.

A ausência de demonstração da necessidade de tutela jurisdicional caracteriza a carência de ação por falta de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O ajuizamento de ação possessória sem resistência concreta à restituição da posse implica inadequação da via eleita e autoriza a extinção do processo sem julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por EDSON ALVES e Outro, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara (Dr. Patrick Coelho Campos Gappo), que, nos autos da Ação de reintegração de posse nº 1000130-12.2023.8.11.0025, movida pelo autor\apelado,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial para:

I-)
conceder ao autor reintegração na posse do imóvel de matrícula nº 15.959, Livro nº 02, Registro Geral do 1º Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos, situado na Avenida Foz do Iguaçu, no Município de Juina-MT, medindo 1,2144ha;

II-)
condenar os réus\apelantes ao ressarcimento do valor de R$ 2.817,59 (dois mil oitocentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) referente aos danos ocasionados ao imóvel.

Por fim, condenou-os, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade face à parte estar agraciada pela assistência judiciária.

Inicialmente, os apelantes pleiteiam os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Alegam ser hipossuficientes e não possuírem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Os apelantes sustentam que o valor atribuído à causa deve ser corrigido. Argumentam que, conforme reconhecido pelas testemunhas e pelo próprio autor\apelado em seu segundo depoimento, eles ocupavam o imóvel na condição de comodatários.

Nesse contexto, o único valor econômico da demanda seria o equivalente a 12 meses de locação do bem, conforme jurisprudência do STJ citada (REsp: 1230839 MG 2011/0006141-6).

Afirmam que a demanda sequer possui valor econômico, pois não houve resistência de sua parte em deixar o imóvel. Alegam que, como não foram notificados previamente ao ajuizamento da ação, não há que se falar em esbulho, pois desocuparam o imóvel imediatamente, conforme consta nos autos.

Argumentam a ausência de esbulho, essencial para a configuração do interesse processual ou mérito na reintegração de posse. Informam que o esbulho em comodato verbal ocorre quando há resistência do comodatário em deixar o imóvel, após devida solicitação/notificação do comodante.

Afirmam que não houve notificação prévia da intenção do apelado de rescindir o comodato verbal. Além disso, sustentam que não se opuseram à tentativa dele de reaver a posse e desocuparam o imóvel, o que afasta a alegação de esbulho durante o curso da demanda.

Esclarecem que a postura em desocupar o bem só não foi adotada antes por não terem ciência da pretensão do apelado, uma vez que a ação foi ajuizada sem prévia notificação.

Alegam que a sentença merece ser reformada por não fazer referência às provas orais produzidas na fase instrutória, mencionando apenas os depoimentos colhidos na audiência de justificação. Afirmam que, em seu segundo depoimento, o próprio Apelado teria desmentido a narrativa inicial.

Contestam os alegados danos causados ao imóvel. Argumentam que os comprovantes de pagamento apresentados pelo apelado (06/06/2023, 25/04/2023 e 28/04/2023) referem-se a datas posteriores à sua desocupação do imóvel (logo após a audiência de 15/02/2023). Portanto, esses danos não poderiam ser atribuídos a eles.

Em relação à alegação de retirada de toda a fiação do imóvel, afirmam que não há demonstração disso (ausência de imagens do interior da residência). Questionam a veracidade dos valores indicados nos comprovantes de pagamento para a fiação, ressaltando que R$10,68 (dez reais e sessenta e oito centavos) seria um valor muito baixo para refazer toda a parte elétrica de uma casa. Mencionam que os comprovantes indicam a compra de itens avulsos como plugue, refletor e luminária. Concluem que o autor\apelado "mente ou exagera demais" e não faz prova dos alegados danos.

Quanto às telhas quebradas, os apontam que apenas duas telhas faltantes foram mostradas em uma área "bem improvisada", que não seria a casa principal. Reafirmam a inexistência de imagens da residência.

Por fim, os alegam que algumas das contas de energia, em relação às quais o apelado alega atraso, sequer correspondem ao período em que eles ocuparam o imóvel.

Diante do exposto, requerem que o recurso de apelação seja conhecido e provido, para os seguintes fins:

a-)
conceder os benefícios da assistência judiciária gratuita;

b-)
corrigir o valor atribuído à causa;

c-)
reconhecer a ausência de interesse processual ou de mérito;

d-)
julgar a demanda improcedente.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O processo trata de uma ação de reintegração de posse, com pedido liminar, movida por APARECIDO ALVES contra EDSON ALVES (vulgo NEGO) e ELISANGELA RODRIGUES DE LIMA.

Conforme a petição inicial, o requerente adquiriu o imóvel rural em 16 de junho de 2018, por meio de Contrato de Compra e Venda.

Em 01 de dezembro de 2022, o requerente foi informado por uma vizinha, Sra. Marileide, que os requeridos (EDSON ALVES e ELISANGELA RODRIGUES DE LIMA) invadiram o imóvel e se mudaram para a casa do requerente, impedindo seu retorno.

O requerente pleiteou a reintegração de posse do imóvel.

A análise do pedido liminar foi postergada para após a audiência de justificação prévia.

Em manifestação posterior, o requerente retificou informações sobre a data da posse, alegando ter adquirido a posse do imóvel em 2006, embora o contrato de compra e venda tenha sido formalizado apenas em 2018.

Durante a audiência de justificação prévia, o pedido liminar de reintegração de posse foi deferido.

Na contestação, os requeridos:

- impugnaram o valor da causa;

- alegaram ausência de interesse processual ou mérito, afirmando que não se opunham à tentativa dos autores de reaver a posse e que desocupariam o imóvel imediatamente.

Posteriormente, o requerente informou que os requeridos
desocuparam o imóvel voluntariamente
, fato, aliás, incontroverso. Contudo, alegou que eles causaram diversos danos, totalizando um prejuízo de R$ 2.817,59 (dois mi oitocentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

Além disso, os requeridos deixaram 03 (três) contas de energia elétrica em aberto, impedindo o autor de alterar a titularidade da unidade consumidora.

Feita essas digressões, passo a apreciar o recurso na ordem elencada pelos apelantes.

1. Da assistência judiciária

Conforme se nota da sentença, o douto Julgador singular, já havia concedido esse pedido aos réus, de modo que descabe a sua reiteração em grau recursal.

2. Da correção do valor atribuído à causa

É imperativo salientar que o valor da causa deve estar em conformidade com o conteúdo patrimonial em questão ou com o benefício econômico almejado pela parte autora, conforme estabelecido no art. 292, incisos II e § 3º, do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência pacificada no sentido de que, mesmo em ações possessórias sem proveito econômico imediato, o valor da causa deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.

Dessa forma, o autor\apelado buscou a restituição do imóvel “indevidamente” ocupado e a reparação dos danos sofridos, e não aluguéis decorrentes de um comodato, conforme alegado pelo requerido\apelante.

Devido ao novo pedido feito pelo requerente (id. 120062831) referente à condenação dos requeridos ao ressarcimento pelos danos causados, o valor da causa foi corretamente atualizado para R$602.817,59 (seiscentos e dois mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos).

3. Da ausência de interesse processual ou de mérito

No caso, os Apelantes afirmam que não houve notificação prévia da intenção do Apelado de rescindir o comodato verbal.

Além disso, sustentam que não se opuseram à tentativa do Apelado de reaver a posse e desocuparam o imóvel, o que afasta a alegação de esbulho durante o curso da demanda.

De fato, da análise das manifestações das partes, constata-que a postura dos Réus\Apelantes em desocupar o bem só não foi adotada antes, por não terem ciência da pretensão do Apelado, uma vez que a ação foi ajuizada sem prévia notificação.

Tanto é assim, que após o deferimento da liminar de reintegração de posse (id. 273217365), na data de 15.02.2023, com o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, os Réus\Apelantes, na data de 10.03.2023, em sua Contestação (id. 273217923), informaram que já haviam desocupado o imóvel, fato confirmado pelo Autor\Apelado (id. 273217930).

O que se evidenciou, é que
nunca
houve esbulho do imóvel.

O Autor\Apelado justifica que isso ocorreu ao afirmar que: “
ao contrário do que fora alegado pelo requeridos, houve sim a notificação verbalmente para desocupar o imóvel, conforme consta no BO lavrado em 19/01/2023 juntado ao ID 107765120”
. (id. 273217928).

O Boletim de Ocorrência em questão, lavrado em 19.01.2023, precisamente às 16h31min, relata fatos que teriam supostamente ocorrido em 01.12.2022, data em que se alega ter havido o esbulho.

É notável que o registro desse boletim foi efetuado no mesmo dia do protocolo da peça Exordial, em 19.01.2023, às 16h46min, ou seja, apenas alguns minutos antes da apresentação da referida peça processual.

Essa proximidade temporal entre o registro do boletim e o protocolo da Exordial merece atenção, especialmente ao considerar a data em que os fatos narrados no boletim teriam supostamente ocorrido.

O interesse de agir, um dos pilares das condições da ação, desdobra-se no binômio necessidade-adequação. A
necessidade
de agir surge quando a parte se vê compelida a buscar a intervenção do Poder Judiciário para obter a satisfação de sua pretensão, ou seja, não há outro meio para que o direito alegado seja reconhecido ou efetivado.

Essa necessidade se manifesta, por exemplo, na impossibilidade de se resolver a controvérsia extrajudicialmente ou na recusa da outra parte em cumprir voluntariamente uma obrigação. É a indispensabilidade da tutela jurisdicional para a obtenção do bem da vida almejado.

Por outro lado, a
adequação
refere-se à escolha e utilização do meio processual correto e idôneo para a solução da lide. Significa que a parte deve valer-se do procedimento legalmente previsto para a sua demanda específica, sob pena de ver seu pleito frustrado.

A inadequação da via eleita pode levar à extinção do processo sem resolução do mérito, pois, ainda que a pretensão seja legítima, a forma como ela foi submetida ao Judiciário não é a apropriada.

Um exemplo clássico seria a propositura de uma ação possessória quando o caso demandaria uma ação petitória, ou o ajuizamento de um mandado de segurança para discutir matéria que exige dilação probatória.

Assim, a conjugação da necessidade de ir a juízo com a adequação do instrumento processual escolhido é que perfaz o interesse de agir, condição indispensável para o regular desenvolvimento e julgamento do processo. A ausência de qualquer um desses elementos implica na carência de ação, impedindo que o mérito da causa seja analisado.

No que concerne ao tema, Humberto Theodoro Júnior ensina:

"Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter satisfeita uma pretensão." (Curso de Direito Processual Civil, 15 ed., Forense, v. 1, p. 56).

Desse modo, falta, assim, à parte autora a demonstração da necessidade da via jurisdicional para a obtenção do direito alegado. A ação foi, portanto, desnecessária, pois, conforme demonstrado na instrução do processo, a desocupação poderia ter sido obtida extrajudicialmente, tendo a parte optado pelo Judiciário por mera liberalidade.

Diante do exposto, verifica-se a ausência de interesse de agir por parte da autora, o que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RESCISÃO CONTRATUAL – NÃO CABIMENTO - CIÊNCIA ACERCA DA CONDIÇÃO REGISTRAL DOS ALUDIDOS IMÓVEIS - BOA-FÉ OBJETIVA - PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO –
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL
– EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Não há como afastar a ciência por parte dos autores/apelados acerca da condição registral dos aludidos imóveis. Logo, a boa-fé objetiva, estatuída no artigo 422 do Código Civil, deve permear as relações contratuais, de modo que a ética impere, conduzindo o comportamento das partes.

2. Os réus/apelantes prontificaram-se não só procederem à transferência do imóvel localizado em Jales/SP, como também a proceder à avaliação do imóvel situação no município de Santa Fé do Sul/SP para pagamento do valor correspondente em moeda corrente nacional, de modo que não há pretensão resistida que possa embasar este pleito de rescisão contratual.

3. O princípio da conservação do contrato, consagrado no artigo 51, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 170 do Código Civil, orienta o intérprete no sentido de que a convenção deve ser resguardada sempre que a intervenção judicial for suficiente para restabelecer o equilíbrio entre os contraentes.

4. Neste sentido, em casos em que as partes conseguirem obter o fim almejado contratualmente, não há motivo para a redibição, situação onde é válida a aplicação do princípio da conservação dos contratos.

5. Até porque, na instrumentalização da vontade das partes, definiu-se expressamente que a rescisão dar-se-ia apenas em caso de “descumprimento relevante e não solucionado” (Cláusula Sexta, do Título VI que trata da rescisão contratual e multa por inadimplemento), como forma de se preservar a obrigação firmada entre as partes.

6. Ademais, no instrumento particular assinado pelas partes não há previsão de data limite para transferência dos imóveis, não havendo que se cogitar o descumprimento contratual por parte dos rés/apelantes.

7. Outrossim, não há nos autos notícias de os autores/apelados promoveram a transferência da propriedade do imóvel por ele dado em permuta, não cabendo pretender a rescisão do contrato por inadimplemento quando eles próprios não cumpriram com a sua obrigação (Art . 476, CC).

8. Assim, diante do contexto acima declinado, entendo que esta demanda deve ser extinta sem julgamento do mérito, por falta de interesse processual.

(TJ-MT - AC: 10001307720228110047, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2023)

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
julgar extinto o processo
com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse de agir.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025